Tribunal: TJDFT
Processo: 0809577-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente alega que foi autuado em 01/10/2023 com fundamento no art. 165-A do CTB; que no momento da abordagem não foi entregue qualquer documento que comprovasse a infração; que não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE; que a notificação nunca foi recebida pelo correio; que não teve ciência do lançamento da penalidade e que não foi juntada qualquer prova de que tenha sido regularmente notificado. Sustenta que era dever da autoridade de trânsito proceder à notificação por via postal e que a ausência de notificação válida enseja nulidade do processo administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regular notificação da infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Quanto ao tema, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
5. No que tange às formalidades do ato administrativo, o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade, necessidade reforçada pela Súmula 312 do STJ, que estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ressalta-se, todavia, que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Traçados esses parâmetros, consta dos autos que o requerente foi autuado em 01/10/2023, por infração tipificada no art. 165-A do CTB. A notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que é a hipótese dos autos. Ademais, foi comprovado nos autos a adesão do veículo ao SNE em 18/09/2020, a qual é considerada válida, em conformidade com o artigo 282-A do CTB. Ainda, foi demonstrado o envio da notificação de imposição da penalidade em 18/12/2023 (ID 77188066 - Pág. 3). O art. 282 e parágrafos do CTB somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências.
7. Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a ensejar o cancelamento do Auto de Infração n. YE02207042, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.